Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018478-95.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA - CPF: 503.076.811-49 (IMPETRANTE), JUizo de Direito da Vara Unica da Comarca de Nortelândia (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA - CPF: 503.076.811-49 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS - CPF: 334.908.788-41 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE NÃO COMETEU AS CONDUTAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 42/TJMT – ALEGAÇÃO DE ESTAR EM OUTRO LUGAR NO MOMENTO DA APREENSÃO DE DROGAS – INCOMPATIBILIDADE COM O HC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTE DO STJ – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO CAUTELAR – ARESTOS DO STF E STJ – APREENSÕES DE DROGAS, ARMAS, MUNIÇÕES, CHEQUES EM BRANCO E OBJETOS SEM ORIGEM – JUSTIFICATIVA PARA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Criminal 42/TJMT)
.

A escusa do paciente de estar em lugar determinado quando ocorrera a apreensão [de drogas, armas, munições, joias e outros objetos] não elide a imputação de seu envolvimento em associação criminosa, tratando-se de questão incompatível com o HC, a ser dirimida perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância (STJ, HC 515046/PA).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024, RHC no 106.697; STJ: RHC no 51.072, RHC no 118.748/MG).

As apreensões de drogas [pasta-base de cocaína e maconha], armas, munições, cheques em branco e objetos sem origem, justificam a segregação preventiva
para a garantia da ordem pública (STJ, RHC no 111399/SC).

Presente
“a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas”
(STJ, HC no 230.995/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018478-95.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NORTELÂNDIA

IMPETRANTE: DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de incidente processual (Código 48807), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, receptação e associação criminosa – Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35; ECA, art. 244-B; CP, arts. 180 e 288 – (ID 26735499).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não cometeu as condutas que lhe foram atribuídas, pois estaria trabalhando no momento em que foi preso; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 26735485), com documentos (ID 26735488/ID 26735499).

O pedido liminar foi indeferido (ID 26985458).

O Juízo singular prestou informações (ID 27514953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas [art. 33 e 35, Lei no. 11.343/2006 Lei de Drogas] – manutenção da preventiva - inconformismo – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de noto, ria nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – constrangimento ilegal não visualizado – aguardando realização de audiência previamente agendada para o dia 08/11/2019 – Pela denegação da ordem”.
(Élio Américo, procurador de Justiça, ID 30605960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos autos que, no âmbito de uma investigação preliminar que tramitou no Juízo da Comarca de Diamantino foram realizadas interceptações telefônicas, referentes aos autos na aludida Comarca n.o 2411-57.2019.811.0005 e código n.o 137560, por meio das quais ficou demonstrado que os ora flagranteados, além da menor RAFAELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (17 anos), filha do casal Reginaldo e Aldilaine estariam envolvidos nas práticas delituosas em comento.

Em razão disso, pelo Juízo da Comarca de Diamantino foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar, concernente aos autos na mencionada Comarca de código n.o 139753 e, em cumprimento do mesmo, na data de 13/11/2019, os suspeitos foram presos em flagrante delito na residência deles, localizada no Sítio Pa Raimundo da Rocha, na Zona Rural desta Cidade de Nortelândia/MT e, no momento do citado flagrante foram apreendidas 03 (três) porções grandes de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) pistola calibre 9MM marca Bersa NS 02043, 01 (uma) pistola calibre 380 marca Taurus NS KMI 14243 e 01 (uma) pistola calibre 380 marca Turca mod. Fatih 13 NS 75384, dentre outras coisas/objetos descritos no termo de exibição e apreensão.

Ante ao ocorrido, foi dada voz de prisão a cada um dos suspeitos [...] sendo os três conduzidos perante a autoridade policial, essa ratificou a prisão de JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, de REGINALDO SILVA DOS SANTOS e de ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS, já quanto à suspeita menor infratora RAFAELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS, após a oitiva da mesma, pela autoridade policial foi determinada a entrega daquela, sob termo de responsabilidade à sua tia paterna, que se apresentou como responsável legal [...]

Consoante relatado, os autuados foram presos em flagrante delito, na residência dos mesmos, em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi expedido no âmbito de uma investigação preliminar, na qual ao ser realizada uma interceptação telefônica demonstrou-se que os ora flagranteados estariam envolvidos nas práticas delituosas em comento.

A par disso, é certo que ainda há questões que precisam ser esclarecidas, mas, em sede de cognição sumária, basta a existência de elementos coerentes, ainda que parcos, para a decretação da prisão preventiva. [...]

O fumus comissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo auto de exame de eficiência de arma de fogo e pelo auto de constatação provisória de entorpecente, que apresentam indícios bastante lógicos e que possuem concatenação. [...]

Não pode ser olvidado também que a suspeita que recai sobre os investigados é no sentido de que eles seriam comerciantes de entorpecentes e que fariam da aludida atividade verdadeira profissão, colocando em risco, assim, a saúde das pessoas que, infelizmente, se entregam ao consumo dessa espécie de substância. Justamente, por isso, se impõem as manutenções das suas custódias, de modo a se garantir a ordem pública durante o trâmite processual.

Ademais, as segregações dos autuados se mostram necessárias também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que, em princípio, nos crimes desta natureza, os agentes voltam a praticar a conduta delituosa.

Por fim, impõe-se reconhecer que não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados, nem são adequadas à gravidade do crime praticado (alta), como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6o, CPP).

Diante do exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que as liberdades dos conduzidos ofendem a garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, de REGINALDO SILVA DOS SANTOS e de ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA [...]”.

(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 26566478)

O
paciente [
José Francisco Simão De Souza]
e os coindiciados Rafaella Silva Moraes Dos Santos, Aldilaine Da Silva Moraes Dos Santos, Reginaldo Silva Dos Santos e José Francisco Simão De Souza permaneceram em silêncio perante a autoridade policial (ID 26735488).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Não bastasse, a escusa do paciente de estar em lugar determinado quando ocorrera a apreensão não elide a imputação de seu envolvimento em associação criminosa, tratando-se de questão incompatível com o HC, a ser dirimida perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância (STJ, HC 515046/PA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.10.2019).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do paciente integrar em associação criminosa, voltada à comercialização reiterada de entorpecentes e receptação [
“verdadeira profissão”
], extraídos da interceptação telefônica (Código 137560), bem como da apreensão de 3 (três) porções grandes de maconha, com peso de 2,5Kg (dois quilos e quinhentas gramas), 2 (duas) porções médias pasta-base de cocaína [sem indicação de peso], uma pistola calibre 9MM marca Bersa NS 02043, uma pistola calibre 380 marca Taurus NS KMI 14243 e uma pistola calibre 380 marca Turca Fatih 13 NS 75384
, “dentre outras coisas/objetos descritos no termo de exibição e apreensão”
[39 munições calibre 38 intactas, 178 munições calibre 40 intactas, 55 munições calibre 380 intactas, 36 munições calibre 9MM intactas, joias, 3 parafusadeiras, 4 furadeiras, 6 roçadeiras, 4 motosserras, celulares, cheques em branco, etc.] durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 26566478)
.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ: RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC no 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Outrossim, as apreensões de drogas [2 porções médias de pasta-base de cocaína e 2,5 kg de maconha], armas, munições, cheques em branco e objetos sem origem, justificam a segregação preventiva
para a garantia da ordem pública (STJ, RHC no 111399/SC, Min. Rogério Schietti Cruz, Quinta Turma, DJe 19.11.2019).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o vínculo entre o paciente e o suposto chefe da associação Reginaldo Silva dos Santos [amigo e funcionário], bem como a conduta de auxiliar no
“abastecimento das denominadas bocas de fumo ou biqueiras”
, promovendo a
“pesagem, preparo, armazenamento dos entorpecentes, bem como o recebimento dos valores provenientes do tráfico”
que seria praticada pelo paciente (ID 26735488).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise”.
(HC no 230.995/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020